Tribunal: TJSP
Processo: 2146419-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
CONTRATO – Compra e venda – Bem imóvel – Área de garagem – Alegada metragem inferior – Afastamento da decadência – Cabimento – Artigo 205 do Código Civil – Incidência – Prova técnica – Possibilidade da dispensa da perícia – Existência – Inteligência do art.472 do CPC/2015 – Decisão mantida, ratificando-se seus fundamentos, a teor do art. 252 do RITJSP – Recurso improvido.